Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-95.2021.8.11.0111
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000364-95.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO DA SILVA MIRANDA - CPF: 054.883.521-71 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO OSMAR TELLES TURCATTO - CPF: 026.313.811-90 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE PINHEIRO ANTUNES - CPF: 002.274.921-70 (ASSISTENTE), JOCEMAR BARROZO PEREIRA - CPF: 188.318.342-15 (ASSISTENTE), JOSIAS ALVES PEREIRA - CPF: 056.458.771-01 (ASSISTENTE), LUCIMAR DE OLIVEIRA - CPF: 027.672.801-74 (ASSISTENTE), NEONILTON GOMES DOS SANTOS - CPF: 008.442.512-16 (ASSISTENTE), OLINDA ASSIS DA SILVA - CPF: 554.738.571-91 (ASSISTENTE), RAFAEL SAUSEN - CPF: 050.575.451-75 (ASSISTENTE), VALDECIO MORAES - CPF: 655.676.761-15 (ASSISTENTE), EDILSON DE ANDRADE - CPF: 951.942.661-20 (VÍTIMA), JAIR ALVES PEREIRA - CPF: 049.044.441-59 (VÍTIMA), EDILSON DE ANDRADE - CPF: 951.942.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado e Lesão Corporal. Dosimetria da Pena. Incidência de Atenuante. Pena intermediária aquém do mínimo legal. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença em que se condenou o réu à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, por autoria dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) e lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP). A defesa requer a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da atenuante de confissão espontânea permite a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, a aplicação da atenuante de confissão espontânea não pode conduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal previsto em Lei (Súmula 231/STJ), em observância ao princípio da reserva legal (art. 5º, XXXIX, CF/1988).

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação da atenuante de confissão espontânea não permite a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. 2. A Súmula 231 do STJ é constitucional e compatível com os princípios da individualização da pena, da isonomia e da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270/RS, Plenário, j. 27.06.2012; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 1.951.407/RJ, Sexta Turma, j. 11.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação

Criminal
interposto a tempo e modo por
Alexssandro da Silva Miranda
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT
., que o condenou por autoria dos crimes de Homicídio qualificado (art. 121, § 2°, IV) e Lesão corporal (art. 129,
caput
, CP), à pena de
12 anos
e
3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
(Id. 239053188).

Nas
razões

recursais
(Id. 239053211), a d. Defensoria Pública Estadual pugna seja diminuída a
pena intermediária para
quantum
aquém do mínimo legal
, diante da existência da
atenuante da confissão espontânea
, reconhecida na sentença.

Alega que a
Súmula 231
do
STJ

atenta contra a individualização da pena
, a
isonomia
, bem como a
dignidade da pessoa humana.

Nas
contrarrazões
ao recurso (Id. 239053223), o d. Promotor de Justiça pugnou o
desprovimento
da apelação;
igualmente a d. PGJ
,
em parecer assim
sumariado (Id. 248652662):

“Recurso de Apelação Criminal. Crimes de homicídio e lesão corporal. Condenação. Insurgência defensiva. Pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. As circunstâncias atenuantes não possuem o condão de conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual está em plena vigência. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Alexssandro da Silva Miranda
foi condenado à pena de
12 anos
e
3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática os crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, IV) e Lesão corporal (art. 129,
caput
, CP).

Neste grau de jurisdição, a Defesa pugnou, apenas, a redução da pena intermediária, quanto a ambos os delitos, abaixo do mínimo legal, porque além de não existirem vetores judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a sentença condenatória reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea.

Em linhas gerais, o apelante alega que a Súmula 231, STJ não tem amparo constitucional, atenta contra a individualização da pena, a isonomia, bem como a dignidade da pessoa humana.

Sem razão, no entanto.

Em relação a ambos os delitos pelos quais o apelante foi condenado, a pena basilar foi iniciada no mínimo previsto e embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, assim foi mantida na 2º fase dosimétrica; depois à mingua de causas de aumento/diminuição, tornou-se definitiva.

Em primeiro lugar, é bom deixar claro que
a posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ
há mais de duas décadas
, desde a edição da
Súmula n. 231
, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999.

Nesse sentido:

“(...) II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

“(...) O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

A Lei Penal estabeleceu os parâmetros mínimo e máximo à fixação da reprimenda, os quais, devem ser respeitados pelo sentenciante, sob risco de se violar frontalmente o Princípio da Reserva Legal (artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal), que em última análise, consiste em garantia ao próprio réu, eis, que em se permitindo a diminuição da pena aquém do mínimo legal, estar-se-ia criado o precedente para que o máximo previsto na lei, também, fosse ultrapassado.

Assim, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o Juiz, sem invadir a competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, a exemplo do que ocorre com as causas de aumento ou diminuição que, ao contrário daquelas circunstâncias, têm previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo penal.

Deste e. TJMT:

“(...). Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, haja vista que o legislador, ao estabelecer os critérios mínimo e máximo para a fixação da pena, restringiu a aplicação dentro desses parâmetros, entendendo que o indivíduo, ao transgredir uma norma penal, deve receber em contrapartida à sua ação ao menos aquele mínimo de reprimenda previsto.
Nos termos da Súmula 231 do STJ, ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula. Recurso desprovido. (N.U 0000276-91.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

“Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea do apelante, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.” (N.U 1000196-28.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

A propósito, em 14.8.2024, no julgamento do RESP 1.869.764/MS, a Terceira Seção do STJ manteve a validade da Súmula n°. 231, conforme aresto do julgado abaixo transcrito:

“(...) Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024)

Enfim, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como, evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e, também, no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível, a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, diante da ocorrência de circunstâncias atenuantes.

Diante de todo o exposto,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,

nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025